Tribunal: TJSP
Processo: 2138708-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra decisão que determinou à autora a apresentação do contrato original entre as partes – Alegação de que as partes firmaram o negócio jurídico mediante assinatura digital – Posterior juntada de contrato assinado mecanicamente pela devedora e digitalmente pela credora – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso não conhecido.